Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-59.2020.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-59.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 452.329.201-97 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001408-59.2020.8.11.0023

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FRACIONAMENTO DE AÇÕES - INOCORRÊNCIA - AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS -
SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Fracionamento de ações não verificado, porquanto as ações foram ajuizadas em face de instituições financeiras distintas, restando demonstrado o interesse processual da parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001408-59.2020.8.11.0023

Apelação nº 1001408-59.2020.8.11.0023

Apelante
: ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO

Apelada
: BANCO BRADESCO S.A.

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO.

Ação:
A Ação Declaratória de Inexistência de Cartão de Crédito, proposta por
ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Apelação
(Id.

150660201)
: Afirma que restou demonstrado o interesse processual da parte autora. Sustenta que as demandas foram ajuizadas em face de instituições financeiras distintas. Alega que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade da petição inicial.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id.

150760653): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001408-59.2020.8.11.0023

Apelação nº 1001408-59.2020.8.11.0023

Apelante
: ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO

Apelada
: BANCO BRADESCO S.A.

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade da contratação de cartão de credito com reserva de

margem

consignável, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem. No caso, o juízo de origem
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão da ausência de interesse processual, diante do ajuizamento de ações semelhantes pela autora.

Contudo,
em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que as demais ações ajuizadas pela autora foram propostas em desfavor de outras instituições financeiras, sendo a presente ação a única ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Desse modo, não se verifica o fracionamento de ações no presente caso, restando demonstrado o interesse processual da parte autora.

Ademais, nota-se que peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de acordo com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que não há que se falar em indeferimento da petição inicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022